Tribunal: TJBA
Processo: 8014845-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014845-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIO ALVES BORGES

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE
CLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS AOS SEGURADOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO
CARACTERIZADA
.
PARTES INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR.

COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES CONSUMO
.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 2º que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2. Deste modo, tem-se que a natureza da pessoa jurídica é irrelevante para restar configurada ou não a relação consumerista, havendo de se pontuar que, mesmo não tendo a agravada finalidade lucrativa, atua oferecendo benefícios e serviços aos seus associados, seja na área de saúde, cursos de capacitação, assessoria jurídica, bem como oferta de seguros e assistências.

3. A demanda originária ajuizada contra associação sem fins lucrativos que presta serviços tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes se encontram inseridas nos conceitos de fornecedor e de consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8014845-12.2025.8.05.000
0
, em que figuram, como agravante,

LÚCIO ALVES BORGES
, e, como agravada,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)